Tribunal: TJPA
Processo: 0002299-23.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002299-23.2019.8.14.1875

APELANTE: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AFASTADA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. MANTIDA SENTENÇA QUE SUSPENDE DESCONTOS E FIXA DANO MORAL EM R$1.000,00. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos Internos interpostos por Banco BMG S/A e Raimunda Rodrigues da Silva contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença que determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário da autora, reconheceu a inexistência do contrato questionado e fixou indenização por danos morais em R$1.000,00. O Banco sustenta prescrição, decadência e legalidade da contratação; a autora, por sua vez, pleiteia majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição ou decadência do direito autoral em razão do prazo para pleitear indenização por danos decorrentes de descontos indevidos; (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização por danos morais se mostra adequado à gravidade do dano e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial é a data do último desconto efetuado, afastando-se a alegação de prescrição ou decadência.

4.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço é objetiva, cabendo ao consumidor comprovar a inexistência do contrato e o nexo de causalidade, ônus que foi facilitado pela revelia do Banco, que não apresentou defesa em momento oportuno, tornando inconteste a inexistência do contrato e a inexigibilidade do débito.

5.

O valor de R$1.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável diante do valor total do contrato (R$1.031,00) e dos descontos mensais irrisórios, evitando enriquecimento ilícito e a banalização da indenização por danos morais.

6.

A fixação de juros e correção monetária seguiu corretamente a Súmula 362 do STJ para danos morais e a regra do art. 398 do CC combinada com a Súmula 54 do STJ para dano material, em conformidade com a natureza extracontratual da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em casos de descontos indevidos decorrentes de inexistência de contratação, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com termo inicial na data do último desconto efetuado no benefício previdenciário.

2.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e evitando enriquecimento sem causa.

3.

A revelia do réu em ação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviços torna incontroversos os fatos alegados pela parte autora, impedindo rediscussão fática na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CC, art. 398; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.09.2020, DJe 22.09.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.904.518/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravos Internos

em Apelação Cível
interpostos por
BANCO BMG S/A. e RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA
, em face da decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 25160678), que conheceu e negou provimento aos apelos, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em suas razões (PJe ID nº 25692176),
reitera o Recorrente Banco BMG S/A., os argumentos do apelo, pelo reconhecimento da prescrição e da decadência e, no mérito o reconhecimento da legalidade da contratação, para julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Já a recorrente Raimunda Rodrigues da Silva defende que a condenação em danos morais se revela irrisória, estando em dissonância com a jurisprudência pátria, pelo que requer sua majoração.

Foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno pelo Banco BMG.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço dos recursos.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria firmada do c. STJ e deste e. Tribunal, não tendo as Agravantes invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, na fração de interesse:

“versando a lide sobre responsabilidade civil por danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, incide o prazo prescricional quinquenal, com previsão no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o conhecimento do dano e de sua autoria. Ressalta-se que, a Jurisprudência Pátria, em casos análogos, recomenda que seja considerado como termo inicial para a contagem da prescrição a data do último desconto no benefício previdenciário, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo. (8166265, 8166265, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-16). Em outras palavras, a jurisprudência pátria alinhada ao entendimento firmado pela Corte Cidadã, considera, em casos similares, como termo inicial para o conhecimento do dano e de sua autoria para incidir o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, a data do último desconto efetivado no benefício previdenciário da Apelante, sendo que questiona a existência do contrato nº 293402356, no valor de R$1.031,18, incluído em 21/01/2019, mesmo ano do ajuizamento da presente ação, portanto evidente que não decorreu o prazo prescricional. A respeito do assunto, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que " tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC)" ( AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020) ( AgInt no AgInt no AREsp 1904518/PB, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022). Afastada, portanto, a tese da prescrição do direito autorial e da decadência.

No mérito, propriamente dito, esclareço que, por se tratar de responsabilidade objetiva, cabe ao consumidor apenas demonstrar a ocorrência da conduta ilícita e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a prova do dolo ou da culpa. Em contrapartida, compete ao réu o ônus de demonstrar e provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte demandante. No caso em espeque
, não se pode esquecer que houve o reconhecimento da revelia do banco, não havendo que se falar em rediscussão da matéria fática,
logo inconteste a inexistência do contrato nº 293402356, bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive, devendo ser mantida a determinação contida na r. sentença para a imediata e permanente suspensão dos descontos referentes ao mesmo, na conta bancária da parte autora.

Já em relação ao pleito autoral de majoração da condenação em danos morais, vê-se que este decorre de critério subjetivo do julgador, baseado nos princípios fundamentais da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo servir, tanto de atenuação ao prejuízo imaterial experimentado pelo ofendido, quanto de reprimenda ao ofensor. Assim, devem ser analisadas as particularidades gerais e especiais do caso concreto, a saber: gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido, sua posição social e econômica etc. In casu, entendo que o montante de R$ 1.000,00 (Mil reais) se revela adequado aos elementos fáticos do caso concreto, sobretudo considerando que irrisórios os valores mensais debitados, além do valor do contrato ser R$1.031,00”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram
à manutenção da r. sentença, em especial,
considerando que o Banco foi revel e confesso quanto a matéria fática, tendo sido afastada a prescrição e decadência
.
Reforço, ainda, que qualquer documentação anexada em fase recursal, não desnatura a preclusão do direito da ré em desconstituir os fatos da parte autora.

Outrossim, entendo ter restado evidenciado que o valor de R$1.000,00 se revela proporcional e adequado, mormente considerando que o valor contratado foi de R$1.031,00, não podendo o aludido valor servir de enriquecimento ilícito da parte ou servir como estimulação à industrialização do dano moral.

Por derradeiro, acerca dos índices aplicados de juros e correção monetária, esclareço que foram utilizadas pelo d. Juízo
a quo
a incidência da Súmula 362 do c. STJ quanto aos danos morais e a regra estatuída no art. 398 do CC, com a Súmula 54 do c. STJ para o dano material, o que se revela escorreito, por se tratar de relação extracontratual.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/07/2025